Tribunal: TJMT
Processo: 1002097-15.2021.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002097-15.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Taxa de Prevenção e Combate a Incêndio, CND/Certidão Negativa de Débito, Anulação de Débito Fiscal, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[RENATO DIOMAR WERNER - CPF: 421.125.249-68 (APELADO), MICHAEL GOMES CRUZ - CPF: 028.898.011-52 (ADVOGADO), FREDERICO AUGUSTO ALVES FELICIANO DE SOUSA - CPF: 020.201.481-96 (ADVOGADO), EDI MARCOS WERNER - CPF: 421.579.609-10 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO – TACIN. CONSTITUCIONALIDADE. APLICAÇÃO IMEDIATA DO TEMA 1.282 DO STF. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação anulatória de débito fiscal, reconhecendo a inconstitucionalidade da Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN, com efeitos
ex

tunc
, determinando o cancelamento da CDA e condenando o apelante ao pagamento de custas e honorários. No recurso, defende-se a validade da modulação dos efeitos da decisão proferida na ADI estadual, sustenta-se a inaplicabilidade da decisão do STF à parte apelada e requer-se o sobrestamento do feito até o julgamento definitivo do Tema 1.282 da repercussão geral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível o sobrestamento do feito até o trânsito em julgado do julgamento do Tema 1.282 do STF; (
ii
) estabelecer se a cobrança da TACIN é constitucional à luz da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.282.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O reconhecimento da existência de repercussão geral em tema afetado pelo Supremo Tribunal Federal não impede a análise imediata do mérito do recurso, diante da eficácia imediata das teses firmadas a partir da publicação da ata de julgamento, conforme entendimento consolidado do STF e do STJ.

4.
A Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN, instituída no Estado de Mato Grosso, tem como base serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ou colocados à disposição pelo Corpo de Bombeiros Militar, enquadrando-se
na
tese firmada no Tema 1.282 do STF.

5.
A tese do STF no Tema 1.282 reconhece a constitucionalidade de taxas estaduais relacionadas à utilização, efetiva ou potencial, de serviços de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento e resgate, afastando entendimento anterior adotado na ADI estadual.

6.
A eficácia da decisão proferida pelo STF no Tema 1.282 independe de trânsito em julgado e aplica-se imediatamente aos casos em curso, nos termos dos artigos 927 e 1.040 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.
O julgamento do Tema 1.282 pelo Supremo Tribunal Federal possui eficácia imediata e se aplica aos processos em curso, independentemente do trânsito em julgado.

2.
É constitucional a cobrança da Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN no Estado de Mato Grosso, quando vinculada a serviços públicos específicos e divisíveis prestados ou postos à disposição pelo Corpo de Bombeiros Militar.

3.
A modulação de efeitos fixada na ADI estadual deve ser afastada em razão da superveniência de entendimento vinculante do STF em sede de repercussão geral.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 927, 928 e 1.040, III; Lei 9.868/1999, art. 27.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.417.155/RN (Tema 1.282), Rel. Min. Dias
Toffoli
, Plenário, j. 26.3.2025; STJ,
AgInt
nos
EREsp
1842390/SC, Rel. Min. Nancy
Andrighi
, j. 30.5.2023; TJMT, ADI 1003057-65.2019.8.11.0000; TJMT, N.U 1018847-92.2021.8.11.0041; TJMT, N.U 1002206-37.2021.8.11.0006.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta
contra sentença
que julgou procedente o pedido formulado em ação anulatória de débito fiscal, reconhecendo a inconstitucionalidade da cobrança da Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN, com efeitos
ex

tunc
, deter
minando o
cancelamento da CDA n.
201712948 e condenando o
apelante
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Em suas razões recursais, o apelante alega preliminarmente que o feito deve ser sobrestado até o julgamento definitivo do Tema 1282 pelo Supremo Tribunal Federal,
o qual
trata da constitucionalidade de taxas estaduais semelhantes à TACIN, instituídas por outro ente federado.

Afirma que, apesar do reconhecimento da inconstitucionalidade da TACIN pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso na ADI n
.
1003057-65.2019.8.11.0000, foi realizada modulação dos efeitos da decisão, atribuindo-lhes eficácia
ex
nunc, o que deveria ser observado no presente caso, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica e ao interesse público arrecadatório.

Sustenta que a decisão proferida na Reclamação n
.
61.136/MT pelo STF, a qual cassou a modulação determinada na ADI estadual, produz efeitos apenas em relação à Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso – FIEMT e suas associadas, não sendo aplicável a demais contribuintes, inclusive à apelada.

Aduz que o reconhecimento dos efeitos
ex

tunc
da inconstitucionalidade resultaria em grave prejuízo orçamentário ao Estado, tendo em vista os elevados valores arrecadados a título de TACIN nos últimos anos, além de ensejar insegurança jurídica na gestão da receita pública.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, reconhecer a validade da modulação dos efeitos da decisão proferida na ADI estadual e, consequentemente, manter a exigibilidade da TACIN até o trânsito em julgado daquela ação.
(Id 335371900).

Contrarrazões apresentadas pela parte apelada defendendo a manutenção integral da sentença, argumentando que a modulação
ex
nunc
fixada pelo TJMT foi expressamente afastada pelo Supremo Tribunal Federal na Reclamação n
.
61.136/MT, a qual determinou a observância do decidido no RE n
.
1.179.245, que reconheceu a inconstitucionalidade da taxa de incêndio sem modulação de efeitos. Rebate ainda o pedido de sobrestamento com base no Tema 1282, por tratar-se de legislação diversa e sem ordem expressa de suspensão pelo STF. Por fim, sustenta que a tese de limitação dos efeitos da decisão à FIEMT não foi objeto da contestação, configurando inovação recursal, razão pela qual requer o desprovimento da apelação e a majoração dos honorários.
(Id 335371901).

Desnecessária a intervenção do Órgão Ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n
.
189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução das finalidades pretendidas. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Do exame dos autos, verifico que a parte apelada ajuizou ação anulatória visando a extinção dos créditos tributários constantes na Certidão de Dívida Ativa n. 201712948, sob o argumento de inconstitucionalidade da cobrança referente ao ICMS Estimativa e à Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN.

No decorrer do trâmite processual, sobreveio sentença que homologou o reconhecimento parcial do pedido quanto ao ICMS Estimativa e julgou procedente a ação para declarar a nulidade da TACIN, com efeitos retroativos, determinando o cancelamento da CDA e condenando o Estado ao pagamento das custas e honorários.

Contra essa sentença recorre o apelante.

Registro que a controvérsia recursal gira em torno apenas acerca da legalidade da TACIN.

I – PRELIMINAR – Sobrestamento dos autos

O apelante postula preliminarmente pelo sobrestamento dos autos até o julgamento definitivo pelo Supremo Tribunal Federal do Recurso Extraordinário n.1417155/RN (Tema n. 1.282).

De imediato, verifico que a preliminar suscitada pelo apelante referente à existência de tema afetado à sistemática de repercussão geral no Supremo Tribunal Federal, confunde-se com o mérito recursal, razão pela qual será analisada conjuntamente com o exame do mérito.

II - MÉRITO - Higidez da cobrança da TACIN

O apelante alega que a sentença desconsiderou a modulação dos efeitos determinada na ADI estadual que declarou a inconstitucionalidade da TACIN com eficácia
ex
nunc
, e que a decisão do STF que afastou essa modulação produziria efeitos apenas para os filiados da FIEMT, requerendo, por isso, a reforma do julgado.

Sobre o assunto, sabe-se que a Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN) foi instituída em Mato Grosso pela Lei Estadual n. 4.547/1982, tendo como finalidade o custeio dos serviços de prevenção e combate a incêndios prestados pelo Corpo de Bombeiros Militar.

Com o tempo, a legislação foi sendo ajustada, especialmente pela Lei n. 9.067/2008, que reorganizou a estrutura de diversas taxas estaduais, mas manteve a TACIN com base de cálculo padronizada, vinculada à área construída e à localização do imóvel, sem vinculação direta à efetiva prestação do serviço ao contribuinte individualmente considerado.

Essa característica levou o Tribunal de Justiça de Mato Grosso a declarar a inconstitucionalidade da TACIN no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1003057-65.2019.8.11.0000, nos seguintes termos:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ART. 100, DA LEI ESTADUAL N. 4.547/82, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI ESTADUAL N. 9.067/2008 – CRIAÇÃO DE TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN) – INCONSTITUCIONALIDADE – REPERCUSSÃO GERAL NA DECISÃO DO STF NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 643.247/SP – TEMA 16 DO STF – PRECEDENTE – IMPOSSIBILIDADE DE SUA INSTITUIÇÃO POR ESTADOS E MUNICÍPIOS – TESE DEFINIDA PELO STF – REPERCUSSÃO GERAL – LIMINAR RATIFICADA – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PROCEDENTE – EFEITOS EX NUNC. “O Supremo Tribunal Federal, por unanimidade e nos termos do voto
do Relator, fixou a seguinte tese de repercussão geral: “A segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim”. (RE 643247,
Relator(
a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 01/08/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-292 DIVULG 18-12-2017 PUBLIC 19-12-2017). Nem mesmo o Estado poderia, no âmbito da segurança pública revelada pela prevenção e combate a incêndios, instituir validamente a taxa, como proclamou o Supremo, embora no campo da tutela de urgência. (RE 643247, voto do Min. Marco Aurélio). Em vista da necessidade de resguardar a segurança jurídica, devem ser modulados os efeitos da decisão da declaração de inconstitucionalidade, conferindo-lhe contornos
ex
nunc
, para que a eficácia plena seja a partir do seu trânsito em julgado, conforme autoriza o art. 27 da Lei n. 9.868/1999. (TJ-MT 10030576520198110000 MT, Rel. Des. Marcio
Vidal, Órgão
Especial, 14.10.2021).

No entanto
,
no
recente
julgamento
do Recurso Extraordinário n. 1.417.155/RN (Tema 1.282), em sede de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal revisitou a questão, ocasião em que se firmou a seguinte tese:

São constitucionais as taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento ou resgate prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição pelos corpos de bombeiros militares.

A propósito
,
transcrevo trecho do voto do Ministro Relator que aborda as particularidades da legislação analisada na ação em trâmite perante o Supremo Tribunal Federal:

DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TAXA ESTADUAL DECORRENTE DE SERVIÇOS PÚBLICOS. PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS, BUSCA, SALVAMENTO E RESGATE. CONSTITUCIONALIDADE.

I. Caso em exame

1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão mediante o qual o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte concluiu pela inconstitucionalidade das taxas instituídas pelo Estado do Rio Grande do Norte relativas a serviços públicos de prevenção e combate a incêndios e de busca, salvamento e resgate.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se os serviços em questão seriam específicos e divisíveis,
podendo ensejar a instituição pelos estados-membros de taxas para sua remuneração.

III. Razões de decidir

3. Os estados da federação têm competência para prestar os serviços públicos de prevenção e combate a incêndios e de busca, salvamento e resgate por meio de seus corpos de bombeiros militares.

4. Julgados recentes dão conta de que o simples fato de uma atividade ser executada por órgão de segurança pública não impede que, estando presentes a especificidade e a divisibilidade, bem como os demais pressupostos da tributação, ela enseje a cobrança de taxa.

5.
Via de regra
, todos os serviços mencionados podem ser destacados em unidades autônomas de intervenção, de utilidade ou de necessidades públicas, sendo certo, ainda, que eles são suscetíveis de utilização, separadamente, por parte de cada um dos seus usuários. É evidente a possibilidade de se determinar, de maneira proporcional e razoável, o quanto o serviço foi prestado ou colocado à disposição, bem como estipular quem utilizou, efetiva ou potencialmente, o serviço. Em situações específicas, os serviços de prevenção e combate a incêndio, busca, salvamento e resgate têm caráter universal (
uti
universi
). Aplicação, por analogia, da orientação firmada no Tema no 146.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso extraordinário interposto pela Governadora do Estado do Rio Grande do Norte provido para, reformando-se o acórdão recorrido, declarar a constitucionalidade dos itens 1, 2 e 6 do Anexo Único da Lei Complementar Estadual no 247/02, com a redação conferida pela Lei Complementar Estadual no 612/17.

Tese de julgamento: “São constitucionais as taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento ou resgate prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição pelos corpos de bombeiros militares”.
(...).
(STF - RE 1.417.155/RN, Rel. Min. Dias
Toffoli
, Tribunal Pleno, 26.3.2025).

Importante registrar
que, conforme os artigos 927 e 928 c/
c
artigo 1.040, inciso III, ambos do CPC, as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral possuem aplicação imediata aos casos em curso, independentemente do trânsito em julgado do acórdão paradigma. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRAÇA C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. DEVER DE INFORMAÇÃO IMPUTADO AO ESTIPULANTE. APLICAÇÃO DO TEMA 1.112/STJ. ACÓRDÃO
PARADIGMA NÃO TRANSITADO EM JULGADO. MANUTENÇÃO DO SOBRESTAMENTO. DESNECESSIDADE.
(...)
A Corte Especial orienta que "tanto os julgados do STJ quanto os do STF já firmaram entendimento no sentido de ser desnecessário aguardar o trânsito em julgado para a aplicação do paradigma firmado em recurso repetitivo ou em repercussão geral"
(...).
(STJ,
AgInt
nos
EREsp
1842390/SC 2019/0302873-6, Rel. Min. Nancy
Andrighi
, 30.5.2023, S2).

Assim, não há necessidade de aguardar o trânsito em julgado do Tema 1.282 para a aplicação de sua tese, uma vez que seus efeitos são imediatos, produzindo plena eficácia a partir da publicação da ata de julgamento, ocorrida em 28.3.2025.

Registro que a presente ação foi proposta antes da publicação do referido precedente, encontrando-se em trâmite quando sobreveio o julgamento do Tema n. 1.282 pelo Supremo Tribunal Federal. A decisão, publicada em 28.3.2025, que revisou o entendimento anteriormente firmado na ADI 2.908, aplica-se integralmente ao caso em análise.

Diante deste cenário, a cobrança da TACIN no Estado de Mato Grosso, prevista no artigo 100 da Lei Estadual n. 4.547/1982, com redação dada pela Lei n. 9.067/2008, revela-se constitucional, por estar vinculada a serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ou postos à disposição
do contribuinte pelo Corpo de Bombeiros Militar, em conformidade com a tese firmada pelo STF no Tema 1.282.

Neste sentido
, esta Corte já vem se adequando à diretriz firmada pelo STF,
vejamos
:

EMENTA DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN). CONSTITUCIONALIDADE. TEMA 1.282 STF. RECURSO PROVIDO. (...)

(...)
3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.417.155/RN (Tema 1.282), fixou tese para reconhecer que “são constitucionais as taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento ou resgate prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição pe
los corpos de bombeiros militar
”.

(...)
A Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN) é constitucional, em consonância com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.282, por remunerar serviço público específico e divisível prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição pelo corpo de bombeiros militar do Estado.
(...).
(TJMT, N.U 1018847-92.2021.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo
Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
30.4.2025).

RECURSO INOMINADO – TACIN – LEGALIDADE DA COBRANÇA - TEMA 1.282 DO STF –REFORMA DA SENTENÇA – RECURSO PROVIDO.

1. Conforme restou pacificado recentemente em sede de repercussão geral pelo STF, no tema 1.282 “São constitucionais as taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento ou resgate prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição pelos corpos de bombeiros militares”.

2. Recurso provido. (N.U 1002206-37.2021.8.11.0006, Turma Recursal Cível, Rel.
Dr.
Edson Dias Reis, Segunda Turma
Recursal, j.
9.5.2025).

Dessa forma, não havendo ilegalidade na cobrança da TACIN, a reforma da sentença que extinguiu o feito é medida que se impõe.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para reconhecer a validade da cobrança da TACIN e determinar o prosseguimento regular da exigência fiscal no que tange a essa taxa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026